Tribunal: TJBA
Processo: 8015353-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015353-62.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIVALDO DE JESUS SANTANA Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POSTERIORMENTE ANULADA. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. CET E GAPJ V. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária, determinando a restituição dos valores referentes às parcelas CET e GAPJ V suprimidas da remuneração do servidor público a partir de janeiro de 2016, quando foi aposentado compulsoriamente, até a sua reintegração determinada por sentença na ação nº 8008561-29.2018.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de restituição dos valores suprimidos da remuneração do servidor; (ii) estabelecer se é devida a restituição das verbas remuneratórias CET e GAPJ V independentemente da caracterização de ato ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ, pois o direito invocado pelo autor só nasceu com a sentença de anulação da aposentadoria compulsória, proferida em 2019. 4. A restituição das parcelas CET e GAPJ V tem natureza jurídica de obrigação legal de pagar, e não de indenização por ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa por parte da Administração Pública. 5. Conforme se depreende da sentença, houve o reconhecimento de que a Administração retirou vantagens (parcelas da CET e GAPJ V) dos vencimentos da parte autora de forma indevida, seja porque ela teria direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa, seja porque, com a declaração de nulidade do ato aposentador, o autor “deveria voltar a perceber seu salário a forma que recebia, integralmente, com todas as vantagens já percebida”. 6. Não apresentou o ente público razões suficientes à reforma da sentença, pois o recurso é fundado apenas na alegação de inexistência de dever de indenizar por parte do Estado, por ausência dos requisitos legais à configuração da sua responsabilidade civil, ao passo que sua condenação representou obrigação de natureza restitutória, fundada no direito subjetivo do servidor ao recebimento de verba legalmente devida, e não propriamente em obrigação de ressarcimento por dano material no sentido clássico, fundado na responsabilidade civil por ato ilícito. 7. O recorrente não impugna os fundamentos da sentença quanto ao direito do autor à percepção das parcelas suprimidas nem demonstra respaldo legal para a exclusão das verbas, razão pela qual deve ser mantida a sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015353-62.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA, e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA